Tribunal: TRF3
Processo: 5002001-59.2020.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
38/1006)

5002001-59.2020.4.03.6107

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002001-59.2020.4.03.6107

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: GAGLIANO JOSE FERREIRA JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: REINALDO CAETANO DA SILVEIRA - SP68651-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA PIFFER - SP220606-N

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ROGERIO MARQUES GONCALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO TINOCO ALVES - SP289976

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. DECRETO-LEI No 70/1966. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE INTIMAÇÃO PARA LEILÕES E PREÇO VIL NA ADJUDICAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento à apelação interposta em ação ordinária ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, na qual se pretendeu a anulação de procedimento de execução extrajudicial de garantia hipotecária realizado nos termos do Decreto-Lei no 70/1966.

2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. A parte autora sustentou, em apelação, a nulidade do procedimento de execução extrajudicial, sob o argumento de ausência de intimação pessoal acerca das datas dos leilões e de adjudicação do imóvel por preço vil. O acórdão manteve a sentença de improcedência.

3. Após a rejeição dos primeiros embargos de declaração, a parte autora interpôs recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso e determinou o retorno dos autos para exame das alegadas omissões relativas à ausência de notificação para os leilões extrajudiciais e à alegação de preço vil na adjudicação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade quanto: (i) à alegada ausência de intimação da parte devedora acerca da realização dos leilões extrajudiciais no procedimento de execução hipotecária; e (ii) à suposta ocorrência de adjudicação do imóvel por preço vil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

6. Ao tempo do acórdão do qual foram tirados os presentes embargos de declaração, havia entendimento sobre a intimação pessoal acerca da realização dos leilões não ser uma imposição legal. Atualmente esta c.Turma não adota esse posicionamento, mas a mudança de interpretação não induz à omissão, obscuridade, contradição ou erro capaz de alterar o entendimento que constou expressamente lançado no acórdão.

7. Sobre o valor pelo qual o imóvel foi adjudicado pela Caixa, os §§1o e 2o, do art. 32, do Decreto-Lei no 70/1966 estabelecem para o primeiro leilão o lance mínimo correspondente ao saldo devedor existente naquele momento. Inexistindo oferta nesse montante, o bem será levado a segundo leilão, admitindo-se então o maior lance apurado, ainda que inferior ao débito existente. Assim, no caso dos autos, não há que se falar em adjudicação por preço vil, já que respeitadas as balizas estabelecidas pela legislação de regência, que, vale dizer, eram de conhecimento dos autores desde a contratação do mútuo junto à Caixa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A mudança de interpretação do colegiado não induz à omissão, obscuridade, contradição ou erro capaz de alterar o entendimento que constou expressamente lançado no acórdão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022; 1.025; 1.026, §§2o e 3o; Decreto-Lei no 70/1966, art. 32, §§1o e 2o; CPC, art. 891.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002001-59.2020.4.03.6107

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: GAGLIANO JOSE FERREIRA JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: REINALDO CAETANO DA SILVEIRA - SP68651-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA PIFFER - SP220606-N

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO TINOCO ALVES - SP289976

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ROGERIO MARQUES GONCALVES

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de ação ordinária ajuizada por Gagliano José Ferreira Junior, em face da Caixa Econômica Federal (CEF), objetivando a anulação de procedimento de execução extrajudicial de garantia hipotecária, nos termos do Decreto-Lei no 70/1966.

A primeira sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito. Em grau recursal, entretanto, esta E. Corte anulou a r. sentença e determinou a inclusão do adquirente do imóvel no polo passivo da lide.

Com o retorno dos autos à origem, o adquirente do imóvel, Rogério Marques Gonçalves, foi citado e apresentou contestação.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A parte autora apelou, alegando, em síntese, nulidade do procedimento de execução extrajudicial, pois não foram intimados pessoalmente sobre as datas dos leilões, que, além de tudo, foi realizado por preço vil.

Em sessão de julgamento realizada em 05/03/2024, a Segunda Turma desta E. Corte negou provimento à apelação.

Em face de tal decisão, o autor opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso especial, o qual foi conhecido em parte e, nesta extensão, provido, determinando-se a remessa dos autos à instância a quo, para sanar as alegadas omissões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No recurso especial apresentado, a parte autora alegou a existência de omissão/obscuridade no v. acórdão, no que tange à ausência de notificação da parte recorrente, seja pessoal, seja editalícia, quanto aos leilões extrajudiciais à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, e quanto ao preço vil no ato de adjudicação, muito inferior a 50% do valor de venda/avaliação do imóvel (artigo 891, do CPC).

O C. STJ deu provimento ao recurso especial interposto pela parte autora, determinando a esta E. Corte o exame das omissões apontadas.

Em atenção ao determinado pelo E.STJ, observo que foi enviada carta de notificação dando ciência à parte autora da existência do débito, e da necessidade de purgação da dívida no prazo de 20 dias, sob pena de o imóvel ser levado a leilão (id 157747169).

Como não houve pagamento do valor devido, o imóvel foi leiloado em 27/07/2016 (1o leilão) e em 24/08/2016 (2o leilão) sem que houvesse interessados, o que levou à adjudicação do bem pela própria instituição financeira pelo valor da dívida, conforme R-06 da matrícula imobiliária (id 157747167). Daí, houve o levantamento da hipoteca, cessando assim o vínculo jurídico existente até então entre as partes. Finalmente, em 11/08/2020, a Caixa vendeu o imóvel para Rogério Marques Gonçalves, conforme R-07 da certidão id 157747167.

Verifico que, apesar de ciente dos ônus contratuais livremente assumidos, o mutuário não pagou o que devia, de modo que não se verifica a nulidade apontada no procedimento de execução extrajudicial noticiado nos autos.

Ao tempo do acórdão do qual foram tirados os presentes embargos de declaração, havia entendimento sobre a intimação pessoal acerca da realização dos leilões não ser uma imposição legal. Atualmente não partilho desse entendimento, mas a mudança de interpretação não induz à omissão, obscuridade, contradição ou erro capaz de alterar o entendimento que constou expressamente lançado no acórdão.

Sobre o valor pelo qual o imóvel foi adjudicado pela Caixa, creio que os §§1o e 2o, do art. 32, do Decreto-Lei no 70/1966 estabelecem para o primeiro leilão o lance mínimo correspondente ao saldo devedor existente naquele momento. Inexistindo oferta nesse montante, o bem será levado a segundo leilão, admitindo-se então o maior lance apurado, ainda que inferior ao débito existente. Assim, no caso dos autos, não há que se falar em adjudicação por preço vil, já que respeitadas as balizas estabelecidas pela legislação de regência, que, vale dizer, eram de conhecimento dos autores desde a contratação do mútuo junto à Caixa.

Descabe, à parte autora, insurgir-se contra o valor pelo qual o imóvel viria a ser vendido pela Caixa anos depois, ao argumento de que a diferença em relação ao valor da adjudicação configuraria enriquecimento sem causa. Conforme destacado anteriormente, na data da alienação do imóvel a terceiros, a relação negocial havida entre a parte autora e a Caixa já se encontrava, de há muito, encerrada.

Por fim, a pretensão voltada a condenação da Caixa ao pagamento de indenização por danos morais se mostra insubsistente, já que as irregularidades apontadas no procedimento de execução da dívida hipotecária, que lhe servia de fundamento, se revelaram inexistentes (grifos nossos).

Com esses pontos, creio sanada a omissão, obscuridade, erro ou contradição nos embargos de declaração anulados, notadamente nas alegações de ausência de intimação para os leilões e de adjudicação por preço vil.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar seu vício, sem efeitos infringentes.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. DECRETO-LEI No 70/1966. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE INTIMAÇÃO PARA LEILÕES E PREÇO VIL NA ADJUDICAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento à apelação interposta em ação ordinária ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, na qual se pretendeu a anulação de procedimento de execução extrajudicial de garantia hipotecária realizado nos termos do Decreto-Lei no 70/1966.

2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. A parte autora sustentou, em apelação, a nulidade do procedimento de execução extrajudicial, sob o argumento de ausência de intimação pessoal acerca das datas dos leilões e de adjudicação do imóvel por preço vil. O acórdão manteve a sentença de improcedência.

3. Após a rejeição dos primeiros embargos de declaração, a parte autora interpôs recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso e determinou o retorno dos autos para exame das alegadas omissões relativas à ausência de notificação para os leilões extrajudiciais e à alegação de preço vil na adjudicação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade quanto: (i) à alegada ausência de intimação da parte devedora acerca da realização dos leilões extrajudiciais no procedimento de execução hipotecária; e (ii) à suposta ocorrência de adjudicação do imóvel por preço vil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

6. Ao tempo do acórdão do qual foram tirados os presentes embargos de declaração, havia entendimento sobre a intimação pessoal acerca da realização dos leilões não ser uma imposição legal. Atualmente esta c.Turma não adota esse posicionamento, mas a mudança de interpretação não induz à omissão, obscuridade, contradição ou erro capaz de alterar o entendimento que constou expressamente lançado no acórdão.

7. Sobre o valor pelo qual o imóvel foi adjudicado pela Caixa, os §§1o e 2o, do art. 32, do Decreto-Lei no 70/1966 estabelecem para o primeiro leilão o lance mínimo correspondente ao saldo devedor existente naquele momento. Inexistindo oferta nesse montante, o bem será levado a segundo leilão, admitindo-se então o maior lance apurado, ainda que inferior ao débito existente. Assim, no caso dos autos, não há que se falar em adjudicação por preço vil, já que respeitadas as balizas estabelecidas pela legislação de regência, que, vale dizer, eram de conhecimento dos autores desde a contratação do mútuo junto à Caixa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A mudança de interpretação do colegiado não induz à omissão, obscuridade, contradição ou erro capaz de alterar o entendimento que constou expressamente lançado no acórdão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022; 1.025; 1.026, §§2o e 3o; Decreto-Lei no 70/1966, art. 32, §§1o e 2o; CPC, art. 891.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem efeitos infrigentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão